Tribunal: TJSP
Processo: 0018076-73.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0018076-73.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é embargante KELI CAROLINA POSTAL, é embargado
COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0018076-73.2016.8.26.0564/50000
1a Vara Criminal de São
Bernardo do Campo.
Embargante: Keli Carolina Postal
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.880
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Bernardo do Campo, que a condenou como incursa no artigo
171, “caput”, do Código Penal, a três anos, seis meses e vinte
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e trinta e
quatro dias-multa, no piso mínimo, bem como a pagar a
importância de R$.12.000,00 a título de reparação de danos,
porque no dia 30 de março de 2016, por volta das 13h, na
Avenida Kennedy, Anchieta, naquela cidade, agindo em
concurso com indivíduo não identificado, obteve, para si,
vantagem ilícita em prejuízo de Maria de Lourdes Luques
Teoles, induzindo-a em erro, mediante artifício e meio
fraudulento, a ré Keli Carolina Postal apelou buscando a
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pretendendo a
mitigação das penas e do regime prisional, bem como o
afastamento da indenização.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
para afastar a majorante da idade da vítima e a verba
indenizatória não articuladas na denúncia.
Em 2 de dezembro de 2019, por votação
unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
reduzir as penas da ré a dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e vinte e
quatro dias-multa, no piso mínimo, bem como para afastar a
indenização mínima fixada com base no artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal (fls. 274/285).
Agora, a ré interpõe embargos de
declaração, sustentando haver omissões no acórdão “no tocante
ao reconhecimento admitido para configurar a autoria atribuída à
embargante, no momento em que se admitiu como
discricionariedade do Magistrado de Primeiro Grau, o agir em claro
e evidente cerceamento de defesa, passível de nulidade, não
admitindo fosse exibida à ofendida e à sua filha, em audiência
judicial, fotos atualizadas da embargante, bem como da pessoa que
ela nomeou como a possível autora do fato”, bem como “na análise
correta do artigo 59 do Código Penal, como critério para a fixação
da pena-base em sua primeira fase, pois foi ignorado ter a defesa
provado por duas testemunhas idôneas, que a embargante é pessoa
com atividade digna e remunerada há vários anos, não tendo a
personalidade desajustada”, argumentando que “Como o prejuízo
não foi de tão grande monta e as circunstâncias pessoais de
embargante e vítima foram normais para a espécie, entende a
defesa que deve ser bem esclarecido por meio destes Embargos a
razão pela qual a pena-base foi elevada em 1/6 (um sexto)”. Por
fim, pretende seja declarada “a razão pela qual se manteve a
causa especial de aumento da pena, em dobro, prevista no § 4o do
artigo 171 do Código Penal, uma vez que tal foi de encontro ao
parecer do douto Procurador de Justiça (fls. 260/266) e que foi
acrescida na sentença de primeiro grau, ao arrepio do que constou
da denúncia, ou seja, sua não inclusão” (fls. 1/7 do incidente
próprio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
É a síntese do necessário.
2. Não procedem estes embargos de
declaração, sendo imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão
colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a
motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Nada disso existe na douta decisão
embargada, que de forma clara, induvidosa e fundamentada
manteve a condenação da embargante pelo delito de
estelionato contra idoso, examinando todas as alegações
defensivas e sobre as quais versam estes embargos, como se
colhe do trecho ora reproduzido: “Diante de tais elementos de
convicção, a apontar seguramente na direção da apelante como
autora do estelionato referido na denúncia, não poderia prevalecer a
pueril e mendaz versão trazida pela acusada. No caso, cabia à
recorrente demonstrar a veracidade de sua narrativa exculpatória, a
teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas
disso ela não se desincumbiu a contento, pois em que pese a
testemunha Sílvia ter procurado abonar a versão de inocência da ré
em seu interrogatório, seu relato deve ser visto com reservas, pois
se faz presente o natural interesse dela em beneficiar a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
pelos laços afetivos existentes entre elas, não podendo prevalecer
sobre as demais evidências reunidas nos autos. A despeito das
ponderações da ilustrada defesa quando argumenta com o fato de
que não se poderia crer na palavra da vítima por ela ter reconhecido
a ré depois de decorridos cerca de dois anos desde a data dos
fatos, é bem de ver que a recognição foi feita pessoalmente e com
muita segurança, bem como corroborada pelo reconhecimento da
testemunha Cristiane, confirmando ser a apelante a pessoa que
aparece nitidamente nas imagens captadas pelas câmeras de
segurança. Nessa análise, oportuno observar ainda que não merece
acolhida a crítica feita pela zelosa defesa quanto ao reconhecimento
realizado pela vítima em Juízo, que teria se realizado em desacordo
com o previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal,
porquanto a natureza da norma em questão é de mera
recomendação, a ser aplicada quando e se possível, como
expressamente preconiza o dispositivo legal em apreço (RJDTACRIM
23/323). De mais a mais, é patente a semelhança visual da
recorrente com a sua fotografia no inquérito (fl. 9), pela qual a
ofendida a identificou com certeza como autora do crime, pouco
tempo depois dos fatos, de modo que o lapso decorrido não trouxe
qualquer prejuízo a esse elemento de prova. Nesse ponto, em que
pesem os argumentos defensivos, no sentido da necessidade de
exibir à vítima e à testemunha as “fotos atualizadas da apelante e
também daquela pessoa que possivelmente estaria na posse do
veículo quando dos fatos” (fl. 242), no caso concreto, tal providência
era desnecessária, cumprindo observar que o deferimento de
diligências se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz,
não se vislumbrando, portanto ocorrência de cerceamento de
defesa. Assim, é forçoso reconhecer ter a vítima deixado bem certa
a prática do crime de estelionato descrito na denúncia, descrevendo
com clareza como foi abordada pela ré e um comparsa, que a
iludiram com o chamado golpe do bilhete premiado, fazendo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
que ela lhes entregasse a quantia de aproximadamente
R$.10.000,00 em dinheiro, além de joias, sob a promessa de
receber parte do valor do suposto prêmio quando este fosse
resgatado. A vítima somente se deu conta de haver sido ludibriada
ao verificar que os agentes tinham desaparecido com seus bens e
dinheiro, abandonando-a na rua. Diante disso, comprovadas a
autoria e a materialidade dos fatos, bem como o dolo com que a ré
agiu, a condenação proferida em primeiro grau se revelou justa e
deve subsistir” (fls. 277/279).
Quanto à dosimetria, verifica-se ter o
acórdão embargado feito o necessário exame da fixação da
pena
em
todas
suas
fases,
deixando
expressamente
consignado que “A pena-base foi fixada um sexto acima do menor
patamar, por se entender que “as circunstâncias são relevantes e as
consequências foram de grande monta, já que a vítima sofreu
grande prejuízo financeiro em virtude da ação fraudulenta da ré” (fl.
223), o que se revelou razoável na espécie e por tal razão fica
mantida, cabendo apenas correção de erro material no cálculo da
sanção para constar que a base foi estabelecida em um ano e dois
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo. (...). A
despeito dos argumentos postos no parecer da ilustrada
Procuradoria de Justiça, correto o reconhecimento da causa de
aumento prevista no § 4o do artigo 171 do Código Penal, que fica
mantido, de modo que as penas atingem o total definitivo de dois
anos, oito meses e vinte dias de reclusão e vinte e quatro dias-
multa, no piso mínimo. Trata-se de circunstância de caráter objetivo,
constante dos autos desde o registro do boletim de ocorrência,
cumprindo observar ter sido mencionado pelo Ministério Público nos
memoriais o fato da vítima ser idosa, não havendo falar, portanto,
em surpresa ou qualquer prejuízo à ré por cerceamento de defesa”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
(fl. 279).
Como se vê, ao contrário do alegado
pela embargante, não há omissão alguma no acórdão,
cumprindo
anotar
que
os
argumentos
expendidos
nos
presentes embargos são os mesmos das razões de apelação,
os quais foram detidamente analisados por ocasião do
julgamento do recurso.
Demais disso, é cediço que a decisão
não precisa rebater um a um, palavra por palavra, os
argumentos das razões recursais. Basta que os fundamentos
do julgado, ao adotar um entendimento, se contraponham à
tese levantada para ficar claro que esta foi rechaçada.
Na verdade, a ora embargante busca
aqui unicamente questionar a conclusão do acórdão para ver
acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora atacada.
Quer renovar a análise a respeito delas, mas tal pretensão tem
caráter nitidamente infringente, o que é absolutamente vedado,
não se podendo perder de vista que a finalidade dos embargos
de declaração é só a de esclarecer, tornar claro o acórdão
proferido, sem modificar sua substância e que a oposição
deles, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe,
obrigatoriamente, a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade, como já deixou assentado o colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 736.810, 6a Turma, relator Ministro
Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 09.12.2005, DJ 16.10.2006, p.
436), do que aqui não se cuidou, como já dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
A esse respeito o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado, não sendo cabível para
rediscutir matéria já suficientemente decidida.” (Edcl no AgRg no
HC no 413617. 6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado
em 25.09.2018, DJe de 11.10.2018; no mesmo sentido: Edcl no
HC no 459896, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
julgado em 04.10.2018, DJe de 11.10.2018).
Anota
o
jurista
Edilson
Mougenot
Bonfim que é inadmissível a interposição de embargos de
declaração visando à modificação do acórdão. “O recurso de
embargos de declaração se presta somente a corrigir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Aplicação do art.
619 do CPP (STJ: RT 670/337)”. E mais, “A possibilidade de
atribuição de efeitos infringentes ou modificativos nos embargos de
declaração sobrevém como resultado da presença da omissão, da
obscuridade, da contradição, e dos vícios corrigidos (STJ: EDcl no
HC 114556/SP, 5a T., Rel. Arnaldo Esteves de Lima, j. 23.3.2010,
DJe 26.4.2010)” (in “Código de Processo Penal anotado”, editora
Saraiva, São Paulo, 4a ed., p. 1167).
Assim, é forçoso reconhecer que não
comporta a decisão embargada nenhuma retificação ou mesmo
complementação, por inexistir qualquer omissão, dúvida ou
contradição a ser sanada.
Portanto, em face das razões expostas,
é de rigor a rejeição destes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0018076-73.2016.8.26.0564/50000 Comarca de São
Bernardo do Campo.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -